Tribunal: TJMT
Processo: 1046245-98.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046245-98.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VITOR EMANUEL OLIVEIRA VIANA - CPF: 704.898.631-08 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no âmbito d
e

o
peração
policial
, em que se apura,

prática
, em tese,
dos delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Decreto fundamentado
na garantia da ordem pública, a partir de considerações gerais acerca da gravidade dos crimes investigados e da existência de suposta organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia
cinge-se à verificação da legalidade da prisão preventiva, notadamente se o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado, com individualização da situação do paciente, ou se padece de motivação genérica apta a configurar constrangimento ilegal e
autorizar a substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, sendo ilegítima quando fundada em referências genéricas à gravidade do delito ou à existência de organização criminosa, impondo-se sua revogação e substituição por medidas cautelares diversas, nos termos dos artigos 312 e 315, § 2º, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem concedida.

Tese de julgamento:

“
É inválido o decreto de prisão preventiva que, desprovido de elementos concretos individualizados, apoia-se apenas na gravidade abstrata das imputações ou na referência genérica a organização criminosa, devendo a custódia ser afastada, com adoção de cautelares menos gravosas, conforme os artigos 312 e 315, § 2º, do Código de Processo Penal.
”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312 e 315, § 2º; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, I; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, 35 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 193561/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04/02/2025,
DJe
26/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Vitor Emanuel Oliveira Viana
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Penal nº 1027386-23.2024.8.11.0015, oriunda da denominada Operação Codinome Fantasma
que apura
a
suposta
prática dos delitos previstos no artigo 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa

arma
da
), bem como nos artigos 33, caput (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico), ambos c/c o artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006 (causa de aumento pela prática nas imediações de estabelecimentos prisionais), decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta-se o paciente, em síntese, que sofre constrangimento ilegal em razão da conversão da prisão temporária em preventiva, a qual teria sido decretada com base em fundamentação genérica
.
Aduz, ainda, a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade laboral lícita.

O pedido liminar foi deferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações dando conta do integral cumprimento da decisão
liminar
.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por
parecer
d
o
Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se pela concessão
da
ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

Ausência
de fundamentação do decreto constritivo de liberdade

A
decisão que converteu a prisão temporária em preventiva foi justificada por referências genéricas à gravidade dos delitos e à existência de organização criminosa, sem indicação de elementos que
individualize a conduta d
o paciente, em afronta aos artigos 312 e 315, § 2º, do Código de Processo Penal.

Verifica-se, ainda, que o nome do paciente é mencionado apenas de forma meramente enunciativa no início da decisão que decretou a prisão preventiva
(ID.
337239868
)
e novamente ao final, quando determinada a constrição cautelar, inexistindo, na fundamentação, qualquer referência específica à sua situação individual.
C
ircunstância
que
evidencia a ausência de motivação concreta
,
conforme precedente do STJ:

(...)
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida. 2. A participação em organização criminosa não justifica, por si só, a prisão preventiva sem
fatos concretos
que indiquem risco à instrução criminal ou à ordem pública.
(...)

(STJ - RHC: 193561 MG 2024/0043478-3, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 26/02/2025)

C
onstata-se que o decreto prisional não atende às exigências de motivação concreta e individualizada impostas pela legislação processual penal, porquanto não demonstra, de forma específica e atual, a necessidade da segregação cautelar em relação ao paciente.

A manutenção da prisão preventiva, nessas condições, revela-se incompatível com o caráter excepcional da medida, impondo-se o reconhecimento do constrangimento
ilegal e o consequente afastamento da custódia cautelar, com a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, a serem fixadas e fiscalizadas pelo Juízo de origem.

Ressalte-se que a concessão da presente medida liminar não impede eventual reavaliação da necessidade de prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada, com indicação concreta e individualizada dos requisitos legais, nos termos da legislação vigente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente
habeas corpus
impetrado em favor de
Vitor Emanuel Oliveira Viana
e, no mérito,
CONCEDO A ORDEM
, para tornar definitiva a liminar que substituiu sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a serem fiscalizadas pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026